Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. ÔNUS DO CREDOR. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 1.1. O uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial (SNIPER) não é automático, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens do devedor.
2. Tendo sido realizadas diversas pesquisas anteriores pelos sistemas já disponíveis ao magistrado, RENAJUD e INFOJUD, com respostas negativas, e realizado bloqueio de valor parcial junto ao SISBAJUD, não se impõe ao Judiciário o deferimento reiterado e de maneira injustificada dos pedidos de pesquisa de bens do devedor.
3. Cabe à parte credora a busca de bens do devedor de forma direta a fim de tornar eficiente a busca pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.